Tribunal: TCU
Processo: 021.652/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2870/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, oferecida pela empresa Móveis Andrade Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda., a noticiar supostas irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 36/2022, conduzido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), cujo objeto é a aquisição de 314 camas hospitalares elétricas convencionais e 201 camas hospitalares elétricas com balanças, com valor estimado em R$ 15.394.321,78; Considerando que, mediante autorização do Ministro-Relator, foi realizada oitiva prévia da EBSERH acerca dos seguintes tópicos: i) suposta inabilitação indevida da representante do certame, embora tenha, possivelmente, apresentado os documentos descritos no item 8.1-g do Anexo K do Termo de Referência do Edital; e ii) os manuais dos produtos trazidos pela representante (cama hospitalar com colchão) teriam sido desprezados pela pregoeira na análise técnica por ter, dentre outros fatos, suposta natureza declaratória, e, por conseguinte, descumprido o item 8.1-g do Anexo K do Termo de Referência do Edital, inabilitando-a do certame, apesar de os manuais das licitantes aceitas e habilitadas terem sido aceitos em situação similar; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas às peças 60-61, dos quais constam as seguintes conclusões: i) não assiste razão à representante ao alegar que foi indevidamente inabilitada do PE 36/2022, na medida em que os manuais dos colchões e das camas elétricas hospitalares, bem como o registro junto à Anvisa e Inmetro, mostraram-se não fidedignos e não confiáveis, contrariando o disposto no item 8.1-g dos Itens 1 e 2 do Anexo K do TR e os princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório; ii) os manuais apresentados pelas demais licitantes vieram acompanhados dos estudos técnicos e ensaios clínicos nos moldes exigidos, devidamente certificados junto à Anvisa (peças 50, p. 81; peça 51, p. 64; peça 52, p. 61 e 274-275; e peça 53, p. 93-96), atendendo às normas da ABNT NBR, do Inmetro e de organismos internacionais, diferenciando-se, portanto, dos apresentados pela representante; e iii) mostra-se plausível a utilização da NPIAP ( National Pressure Injury Advisory Panel - uma diretriz a nível internacional, que pode ser adotada pelos hospitais, com o intuito da melhoria da qualidade de tratamento de pacientes submetidos a terapia intensiva) nas exigências para a aquisição dos produtos médicos do Pregão Eletrônico 36/2022, uma vez que visa, como produto final, melhorar os resultados dos pacientes na prevenção e gerenciamento de lesões por pressão por meio de políticas públicas, pesquisa e educação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; c) informar à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e à representante a prolação do presente Acórdão; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 021.652/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Móveis Andrade Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Dênerson Dias Rosa (54516/OAB-GO), representando Móveis Andrade - Indústria e Comércio de Móveis Hospitalares Ltda; Everton Juliano da Silva (12.442/OAB-MS), Gilvania Saraiva Ribeiro (18.863/OAB-MA) e outros, representando Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.